Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. APLICATIVO DE ACESSO REMOTO. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES AO ESTELIONATÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DO BANCO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. EXCLUSÃO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento ajuizada com base em alegada fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento dos valores indevidamente transferidos das contas dos requerentes e de indenização por danos morais. 1.1. Os embargos de declaração opostos pelos autores foram rejeitados, ocasião em que condenados ao pagamento de multa por recurso protelatório, equivalente a 2% do valor atualizado da causa. 1.2. Nesta sede, os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença, por vício de fundamentação. Quanto ao mérito, requerem a reforma da decisão, a fim de afastar a multa aplicada na origem e acolher os pedidos iniciais e, por consequência, condenar o recorrido ao pagamento de custas e honorários na forma do art. 85 do CPC
2. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação. 2.1. Os apelantes afirmam que a sentença se omitiu acerca dos fundamentos trazidos pela parte no que tange ao vazamento de dados pela instituição financeira apelada, incorrendo em omissão e não observando o art. 489 do CPC. 2.2. Não prospera a tese da parte apelante, haja vista que a responsabilidade do banco pelos fatos narrados foi analisada pelo juiz sentenciante, que expôs as razões que o fizeram reputá-la inexistente, conforme expressamente consignado na sentença dos embargos de declaração. 2.3. O fato de as razões expostas serem contrárias aos anseios da parte não significa ausência de fundamentação. 2.4. Ademais, eventual vício na forma apontada não recomendaria a declaração de nulidade da sentença, pois é possível a sua integração por este grau revisor, em consonância com o art. 1.013, § 1o, do CPC. 2.5. Preliminar rejeitada.
3. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida.
4. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre os requerentes e a instituição financeira ré. 4.1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 4.2. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4.3. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 4.4. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4o, I, do CDC).
5. Consta dos autos: no dia 21/12/2021, os demandantes foram vítimas de fraude perpetrada por estelionatário, haja vista que uma funcionária da empresa autora teria recebido uma ligação telefônica oriunda de suposto funcionário do BRB, o qual alegou a necessidade de renovar o token no internet banking do computador. Tal funcionária teria sido instruída a instalar um aplicativo do banco para que então fosse possível efetuar a atualização do token, e o estelionatário realizou a instalação do aplicativo no computador da empresa. No dia seguinte (22/12/2021), o suposto funcionário do BRB acessou o computador da tesouraria e instalou um antivírus. No dia 29/12/2021, o procedimento de atualização do token foi iniciado, momento em que o terceiro orientou a funcionária a inserir a senha que aparecia no token, tendo sido a ligação encerrada logo em seguida. Dois dias depois, em 03/01/2022, foi constatada a realização de transferência no valor de R$ 5.600,00 para conta corrente do Banco do Brasil de titularidade de terceiro desconhecido, e também foi efetuada uma transferência na conta que o sócio da empresa (o autor MOACIR) possuía vinculada à da empresa, no valor de R$ 38.100,00, para a mesma conta que recebeu os valores da pessoa jurídica. 5.1. Após a constatação das transferências de valores ao estelionatário, os autores registraram dois boletins de ocorrência. 5.2. Ademais, as operações foram contestadas junto ao banco.
6. Diante dos fatos narrados, restou incontroverso que a fraude fora perpetrada por terceiro, o qual, por meio de contato telefônico, informou ser funcionário do BRB e conseguiu acesso à conta do cliente através de engenharia social e phishing.
7. A respeito do tema, cabe esclarecer que a atividade desempenhada pelo banco se revela potencialmente danosa se realizada sem as cautelas que o serviço requer. Bem por isso, exige-se da instituição financeira, para cumprir seu dever de cuidado objetivo, valer-se de sistemas e profissionais aptos a impedirem a concretização de fraudes. 7.1. É dizer, as instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 7.2. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça decidiu: “2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 3. Se a fraude - consubstanciada em débitos indevidos na conta corrente da consumidora - decorreu de ligação telefônica de terceiro estelionatário, originada do número oficial de contato do banco e na qual a cliente fora orientada a instalar em seu aparelho celular ferramenta que concedeu acesso remoto ao aplicativo da instituição financeira, há de ser reconhecida falha de segurança - tanto na linha telefônica quanto no aplicativo do fornecedor - imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa, fato do serviço que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados por sua cliente.” (07071130520228070007, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 24/3/2023).
8. Nesse contexto, a situação vivenciada pelas partes inclui-se nos riscos da atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo apelado, logo, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor. 8.1. Portanto, cabível a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos valores em favor da parte autora, no montante de R$ 43.700,00, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ).
9. Relativamente aos danos morais, não se vislumbra a sua ocorrência no caso concreto. 9.1. Embora indesejável, a situação pelo autor não violou qualquer direito de personalidade.
10. Considerando que a apelação deve ser provida para reconhecer a responsabilidade do banco, o afastamento da multa por embargos protelatórios é medida que se impõe. 10.1. Ademais, é cediço que os autores, ao oporem embargos declaratórios contra a sentença, encontravam-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entenderam ser omissa, não havendo, assim, que ser aplicada a multa em questão.
11. Os encargos sucumbenciais devem ser redimensionados. 11.1. Em face da sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas, à razão de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (que, sem atualização, é de R$ 43.700,00).
12. Apelação parcialmente provida.